Tribunal: TJES
Processo: 0030794-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO DO VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não fixar os parâmetros de atualização monetária dos honorários sucumbenciais.

2.
Sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência (proveito econômico equivalente ao valor do débito anulado) deve incidir a correção monetária, para fins de preservar o poder aquisitivo da moeda, desde o ajuizamento da ação de acordo com a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, e os juros de mora serão aplicados somente a partir do trânsito em julgado, conforme disposto no artigo 85, §16, do CPC, pela SELIC (artigo 406, CC), que cumula juros e correção monetária.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS JORGE LUBE MODENESI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO DO VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não fixar os parâmetros de atualização monetária dos honorários sucumbenciais.

2.
Sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência (proveito econômico equivalente ao valor do débito anulado) deve incidir a correção monetária, para fins de preservar o poder aquisitivo da moeda, desde o ajuizamento da ação de acordo com a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, e os juros de mora serão aplicados somente a partir do trânsito em julgado, conforme disposto no artigo 85, §16, do CPC, pela SELIC (artigo 406, CC), que cumula juros e correção monetária.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
CARLOS JORGE LUBE MODENESI

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CARLOS JORGE LUBE MODENESI
em face do Acórdão proferido no Id 7654915 por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que deu provimento aos aclaratórios por ele opostos para determinar que os honorários advocatícios arbitrados sejam fixados com base no valor do proveito econômico obtido, que na hipótese revela-se no valor do débito anulado.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão uma vez que não houve manifestação sobre quais os índices e as datas de início e final para aplicação dos juros e correção monetária que deverão ser usados no momento dos cálculos de atualização do valor correspondente ao proveito econômico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O artigo 1.022, do CPC estabelece que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não fixar os parâmetros de atualização monetária dos honorários sucumbenciais,
de modo que passo a fazê-lo
.

Sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência (proveito econômico equivalente ao valor do débito anulado) deve incidir a
correção monetária
, para fins de preservar o poder aquisitivo da moeda, desde o ajuizamento da ação de acordo com a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, e os
juros de mora
serão aplicados somente a partir do trânsito em julgado, conforme disposto no artigo 85, §16, do CPC, pela SELIC (artigo 406, CC), que cumula juros e correção monetária.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES.
AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.

3. Agravo interno provido,
a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.

(AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)

Portanto, devem ser providos os aclaratórios para sanar a omissão fixando os parâmetros de atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e DOU PROVIMENTO para sanar a omissão determinando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (proveito econômico = valor do débito anulado) seja atualizada com incidência de
correção monetária desde o ajuizamento da ação de acordo com a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, e com aplicação de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado pela SELIC, que cumula juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.